Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENVIO DAS PARTES AO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Nos termos do art. 612, do CPC, o juízo do inventário é competente para decidir todas as questões relacionadas aos bens deixados pelo falecido, desde que estejam comprovados por documentos. Assim, se a propriedade do imóvel pertencente exclusivamente à viúva do falecido já restou resolvida pela sentença de homologação de partilha, não se faz necessário o envio das partes a outro juízo, uma vez que inexiste questão de alta indagação a ser resolvida antes do enceramento do inventário.
2. Agravo de instrumento provido.